Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-11.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMPRESARIAL. COMERCIAL. CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA ORGANIZADA COMO ASSOCIAÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. ARTS. 13 E 25 DA LEI N° 14.193/2021, QUE INSTITUIU A SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL. INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. ART. 971, PARÁGRAFO ÚNICO, CC. PRESCINDIBILIDADE. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE ESPORTIVA APELANTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DIANTE DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença, prolatada na ação de recuperação judicial, ajuizada por sociedade esportiva organizada como associação civil, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de legitimidade ativa ad causam, com base nos art. 485, incisos I e VI, e art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil e art. 1o, art. 48, caput, e art. 51, inciso V, da Lei no 11.101/2005. 1.1. Em suas razões, a apelante defende deter legitimidade ativa com base na Lei n° 14.193/2021 e pede a cassação da sentença.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade da apelante, enquanto sociedade esportiva, organizada como associação civil, para pedir sua recuperação judicial. 2.1. A Lei no 11.101/2005 disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária (artigo 1o). Ela não se aplica a empresa pública, sociedade de economia mista, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores (artigo 2o). 2.2. Conforme a Lei no 14.193/2021, que instituiu a Sociedade Anônima do Futebol, a associação civil, regida pelo Código Civil, dedicada ao fomento e à prática do futebol, é considerada clube (artigo 1o, § 1o, inciso I), e poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos seus credores, ou a seu exclusivo critério por meio de recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei no 11.101/2005 (artigo 13, inciso II). 2.3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “[...] O art. 13 da Lei 14.193/2021 define que o clube ou pessoa jurídica original poderá efetuar o pagamento das obrigações i) diretamente aos seus credores; ii) pelo concurso de credores, por intermédio do Regime Centralizado de Execuções regulamentado pela Lei 14.193/2021; e iii) por meio de recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei 11.101/2005. [...].” (AgInt no CC no 184.923/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJE: 1/12/2022.). 2.4. A justificativa utilizada para a criação da Lei da Sociedade Anônima do Futebol foi no sentido de “[...] oferecer aos clubes uma via societária que legitime a criação desse novo sistema, formador de um também novo ambiente, no qual as organizações que atuem na atividade futebolística, de um lado, inspirem maior confiança, credibilidade e segurança, a fim de melhorar sua posição no mercado e seu relacionamento com terceiros, e, de outro, preservem aspectos culturais e sociais peculiares ao futebol. [...].”. 2.5. No momento, vários clubes que competem nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro operam sob o modelo da Sociedade Anônima do Futebol, por exemplo: América-MG, Atlético-MG, Cruzeiro, Botafogo, o Glorioso, Vasco da Gama, Cuiabá, Curitiba e Novorizontino. Destes, o Cruzeiro foi a primeira associação sem fins lucrativos a trocar o seu CNPJ para Sociedade Anônima do Futebol.
3. Em 2021, a associação civil apelante se tornou Sociedade Anônima do Futebol. Todavia, em 2022, a Junta Comercial do Distrito Federal extinguiu a referida Sociedade, porque não foram preenchidos os requisitos legais para sua constituição. 3.1. Conforme a Lei no 14.193/2021, o clube, ao optar pela alternativa prevista no inciso II do artigo 13, e por exercer atividade econômica, é admitido como parte legítima para requerer a recuperação judicial ou extrajudicial, submetendo-se à Lei no 11.101/2005. 3.2. O Código Civil, de sua vez, ao tratar da caracterização e inscrição do empresário, estabelece que a associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual e profissional será considerada empresária, para todos os efeitos, se estiver inscrita na Junta Comercial (parágrafo único do artigo 971 do Código Civil). 3.3. A inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis trata-se de faculdade conferida aos clubes de futebol visando a equiparação à sociedade empresária para todos os efeitos, não se tratando de requisito obrigatório para a finalidade de iniciar o processo de recuperação judicial. 3.4. Ressalte-se que o artigo 25 da Lei no 14.193/2021 autoriza a deflagração do procedimento recuperacional requerido pela apelante, sem ressalva ou condição adicional, optando o legislador, ao instituir a Sociedade Anônima do Futebol, por não condicionar a utilização do benefício legal previsto na Lei no 11.101/2005 à inscrição da associação civil na Junta Comercial.
4. Nesse sentido, “Recuperação judicial. Pedido ajuizado por clube de futebol, que ostenta a natureza jurídica de associação civil Deferimento do processamento do procedimento concursal - Observância das regras especiais insertas nos arts. 13, inciso II e 25 da Lei 14.193/2021. Foi facultada, expressamente, em caráter excepcional, a possibilidade de um clube organizado para a promoção do futebol profissional, diante da especificidade da atividade esportiva em crise, requerer a concessão de recuperação judicial - A constituição de uma sociedade anônima de futebol não pode ser exigida como uma condição para o ajuizamento do pedido, tal qual a promoção de prévio registro perante Junta Comercial. Legitimidade ativa presente. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de Instrumento 2061122-77.2023.8.26.0000, rel. Des. Fortes Barbosa, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 19/05/2023).
5. No âmbito do STJ, registram-se trechos do voto vencedor, proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão, que deu parcial provimento a recurso interposto por associação civil em fins lucrativos, a fim de permitir o prosseguimento provisório de sua recuperação judicial: “Deveras, apesar de não se enquadrarem literalmente nos conceitos de empresário e sociedade empresária do art. 1o da Lei n. 11.101/2005 para fins de recuperação judicial, as associações civis também não estão inseridas no rol dos agentes econômicos excluídos de sua sujeição (LREF, art. 2o). [...] É justamente em razão de sua relevância econômica e social que se tem autorizado a recuperação judicial de diversas associações civis sem fins lucrativos e com fins econômicos, garantindo a manutenção da fonte produtiva, dos empregos, da renda, o pagamento de tributos e todos os benefícios sociais e econômicos decorrentes de sua exploração. Portanto, apesar de realmente haver posicionamentos doutrinários em sentido contrário, assinalo que também há diversas doutrinas especializadas defendendo, com substrato nos princípios e objetivos insculpidos no art. 47 da LREF, a possibilidade de se efetivar uma leitura sistêmica dos arts. 1o e 2o, de modo que, em interpretação finalística da norma fulcrada nos princípios da preservação da empresa e de sua função social, reconhecem como possível a extensão do instituto da recuperação judicial a entidades que também exerçam atividade econômica, gerando riqueza e, na maioria das vezes, bem-estar social, apesar de não se enquadrarem literalmente no conceito de empresa.” (AgInt no TP no 3.654 - RS, relator Min. Raul Araújo, relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 8/4/2022).
6. Portanto, está caracterizada a legitimidade ativa da recorrente para a ação de recuperação judicial, ainda que ostente a natureza de associação civil, dada a especificidade da atividade desenvolvida, mesmo não tendo se transformado numa sociedade anônima de futebol ou, até mesmo, promovido seu registro em Junta Comercial, havendo de prosseguir o trâmite do feito regularmente.
7. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
8. Recurso provido.